Tribunal: TJPA
Processo: 0815994-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815994-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815994-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REJEITADA – MÉRITO – DEFERIMENTO DO DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE ELIDIR A MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu
o pedido de depósito da quantia devida no prazo de 5 (cinco) dias.

2.

Preliminar: Ausência de interesse recursal.
Demonstrado está a necessidade/utilidade do presente recurso, ressaltando que o interesse recursal existe quando a parte necessita interpor recurso para alcançar o pleito pretendido e quando o provimento jurisdicional recursal passa ser efetivamente útil a ela, conforme o caso em questão.

3.

Mérito.

3.1.

Depósito do valor devido. Cabimento. Ausência de qualquer prejuízo a ser experimentado pela instituição financeira agravante.

3.2.

Possibilidade de elidir a mora. Valor controvertido.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815994-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RICHARLES HALLIDAY GARCIA E SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
(proc. nº.
0861402-86.2022.8.14.0301
), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) No caso concreto, entendo que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para estabelecer a convicção deste Juízo acerca da probabilidade do direito, sendo necessário para tanto o estabelecimento do contraditório e ampla defesa. Portanto, indefiro o pleito liminar. Defiro, entretanto, o pedido de depósito da quantia devida no prazo de 5 (cinco) dias contado do deferimento, anotando que se o depósito não for realizado no prazo, o feito será extinto sem resolução do mérito, na forma do parágrafo único do art. 542, inciso I do CPC. (...).

Sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, salientando que
os pedidos constantes da inicial seriam totalmente incongruentes, uma vez que não se justificou na exordial o fato de a inventariante ingressar com a ação de consignação, bem assim que o banco recebeu notícia que houve pedido de acionamento de seguro por morte, no entanto, não foi finalizado por falta de documentos não apresentados pela família do mutuário, pugnando pela extinção do feito.

Afirma que decorreu o prazo para a purga da mora, asseverando
que o credor pode dispor do bem como desejar sem qualquer obrigação perante o devedor, esclarecendo que não há contraprestação a ser repassada, uma vez que o imóvel ficará pela integralidade da dívida, aplicando-se o artigo 27§ 6º da lei 9.514 de 1.997.

Aduz
que o agravado permaneceu inerte durante todo o período de inadimplência, limitando-se a renegociar a dívida, o que permitiria ao credor dar início processo de leilão do imóvel, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 11747903).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12061251), pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de interesse, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar suscitada em sede de contrarrazões:

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a recorrida, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, considerando que a liminar requerida por si teria sido indeferida, o que, portanto, afastaria o interesse da instituição financeira em recorrer.

Analisando detidamente os autos, resta cristalino que o Juízo de 1º grau proferiu decisão, indeferindo o pedido liminar requerido pelo recorrido, mas deferiu, na mesma oportunidade, o pedido de depósito da quantia devida no prazo de 5 (cinco) dias, e é em relação a esse capítulo da decisão que o banco interpôs o recurso.

Nessa esteira de raciocínio, demonstrado está a necessidade/utilidade do presente recurso, ressaltando que o interesse recursal existe quando a parte necessita interpor recurso para alcançar o pleito pretendido e quando o provimento jurisdicional recursal passa ser efetivamente útil a ela, conforme o caso em questão.

A respeito do assunto, preleciona Cândido Rangel Dinamarco:

“Como conceito geral,
interesse
é utilidade. Consiste em uma relação de complementariedade entre a pessoa e o bem, tendo aquela a necessidade deste para a satisfação de uma necessidade e sendo o bem capaz de satisfazer a necessidade da pessoa (Carnelutti). Há o
interesse
de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. O
interesse
de agir constitui núcleo fundamental do direito de ação, por isso, que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que ele tenha essa utilidade e essa aptidão.[...] Constitui objeto do
interesse
de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere. O demandante terá ou não direito a obter esse bem - e isso é uma de direito material, a ser resolvida em conformidade com as normas deste e sem influência sobre o
interesse
de agir. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 2v).
”

DISPOSITIVO

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela ora agravante.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Sustenta a instituição financeira recorrente que a decisão que determinou o depósito do valor merece reforma, asseverando que já ultrapassado o prazo para purga da mora, requerendo a reforma integral do decisum.

Inicialmente, faz-se mister pontuar que o julgamento do Agravo de Instrumento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, ao capítulo da decisão vergastada deferiu o depósito dos valores devidos,
sendo, portanto, este objeto a ser enfrentado na oportunidade.

Pois bem, como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

À luz do princípio do livre convencimento motivado e no exercício do poder geral de cautela, pode o juiz, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar limitações ao exercício pleno da posse, tal como busca o agravante, a fim de resguardar a efetividade processual.

In casu
, observa-se que não há óbice para que o valor devido e cobrado pela instituição financeira seja depositado
em conta judicial para a garantia do
Juízo
de origem.

Ora, a autorização judicial, de forma antecipada, visa elidir a mora em relação ao contrato ventilado nos autos, se justificando para tanto a postulação no
depósito
da parcela que se pretende controverter, acompanhada da continuidade do pagamento da parcela incontroversa pelo financiado diretamente ao banco.

Nessa direção é o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DAS PARCELAS NA FORMA QUE ENTENDE DEVIDO. OBSERVÂNCIA DOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 330 DO CPC. 1. O afastamento da mora, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC/2015, somente se concretizará mediante o pagamento do valor incontroverso perante a Instituição Financeira na data do vencimento e o depósito em juízo do valor controvertido. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00106258820178050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2017)

Pelo que se infere dos autos, o magistrado de piso determinou que o agravado depositasse o valor devido, e não aquele tido por incontroverso, o que afasta a arguição de qualquer prejuízo a ser experimentado pelo recorrente, autorizado, inclusive, a levantar a quantia já disponibilizada em juízo.

Por fim, quanto a alegada inépcia da inicial, tem-se que a questão já foi objeto de análise pelo juízo de 1º grau em nova decisão proferida em 16/01/21023, sem a interposição de recurso por parte da instituição financeira, restando, portanto, prejudicada a sua análise nesta sede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 21/03/2023